Tribunal: TJMT
Processo: 0021486-76.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021486-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.346.379/0001-47 (APELADO), ROBERTO DE JESUS CESAR - CPF: 111.257.801-34 (APELADO), YARA LIMA - CPF: 170.349.428-89 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0021486-76.2016.8.11.0041

APELANTE(S):

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO(S):

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO – SICOOB SERVIDOR

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA PARA CUMPRIMENTO DE CONTRATO - SEGURO PRESTAMISTA - ÓBITO DO SEGURADO – VENDA CASADA CONFIGURADA – ABUSIVIDADE – ART. 39, I, DO CDC - ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA - FALHA DA SEGURADORA – PRECEDENTE DO STJ - MÁ-FÉ DO CONTRATANTE – NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA APELANTE – ASSUNÇÃO DO RISCO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
” (STJ REsp 1639320/SP
).
Tal prática configura venda casada e fere o disposto no art. 39, I do CDC, demonstrando a abusividade na contratação.

A alegação de doença preexistente só pode ser apresentada pela seguradora para eximir-se da indenização quando houver requerido prévia avaliação de saúde ou produzido prova inequívoca da má-fé do contratante.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0021486-76.2016.8.11.0041

APELANTE(S):

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO(S):

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO – SICOOB SERVIDOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

Apelação em
Ação Ordinária para Cumprimento de contrato
julgada procedente, devendo a ré arcar com o pagamento de R$ 73.901,54 a fim de quitar o saldo devedor do empréstimo concedido a Walter Machado Rabello Júnior, que contratou seguro prestamista com a finalidade de liquidar o compromisso financeiro com a parte autora, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da contratação, além das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que o segurado faleceu em decorrência de choque hipovolêmico, hemorragia digestiva alta, úlceras gástricas sistêmicas e trombose venosa no dia 10/12/2014, dois meses após a contratação em 09/10/2014, e que portanto omitiu intencionalmente seu estado de saúde.

Diz que, conforme os relatórios médicos, o primeiro diagnóstico foi em 2006, quando ele deu entrada no Hospital Santa Rosa com histórico de Infarto Agudo do Miocárdio, e o segundo, trombofilia, foi antes da contratação, motivo pelo qual argui a preexistência das doenças, que inclusive teriam vínculo direto com o óbito.

Ressalta que os documentos entregues a ela confirmam esse argumento.

Aponta a importância do preenchimento da Declaração Pessoal de Saúde e que o contrato de seguro tem como princípio basilar a boa-fé. Destaca que, mesmo sendo de adesão, o segurado tem pleno conhecimento de seus termos, até mesmo quanto à exclusão de cobertura nos casos de doença preexistente, conforme determina o art. 46 do CDC, e por isso é descabido alegar desconhecimento do contratante.

Consigna que a inobservância ao princípio da boa-fé e a omissão mencionada autorizam a anulação do seguro e por consequência o pagamento do prêmio é descabido.

Acrescenta que, “
havendo declarações inverídicas e omissões do Segurado na proposta de seguro, de forma a induzir em erro a Seguradora, que aceitou risco diverso do real, assim, os beneficiários do segurado perdem o direito a garantia contratada, o que ocorreu no presente caso
” e que “
não se pode exigir da Seguradora a comprovação da má-fé do Segurado e muito menos a realização de exames médicos antes da contratação do seguro, haja vista que os artigos citados nem sequer mencionam tais condutas como requisitos para que ocorra a perda do direito ao seguro, bastando, tão somente a declaração inverídica ou incompleta pelo Segurado de circunstancia que possa influir na aceitação da proposta pela Seguradora”.

Assinala que não exige exame prévio pelo fato de presumir como verdadeiras as declarações dos signatários.

Ao final, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do Recurso a fim de reconhecer a não alusão do segurado à doença diagnosticada anteriormente à pactuação.

Contrarrazões apresentadas no id. 3146295.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0021486-76.2016.8.11.0041

APELANTE(S):

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO(S):

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO – SICOOB SERVIDOR

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ingressou com
Ação Ordinária para Cumprimento de Contrato
objetivando a cobrança judicial do seguro de vida adquirido por Walter Machado Rabello Junior junto à apelante a fim de quitar o saldo devedor do empréstimo a ele concedido.

O feito foi julgado procedente, com a condenação da requerida/apelante a pagar o saldo devedor do empréstimo, no valor de R$ 73.901,54, monetariamente corrigidos pelo INPC a partir da contratação do seguro e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

A apelante anota que o
de cujus
omitiu intencionalmente seu estado de saúde ao fazer o seguro, e que o óbito foi em razão de doença que se desenvolveu no decorrer dos anos, portanto preexistente à pactuação da apólice.

O Seguro de Vida Prestamista está incluído no rol dos contratos denominados de adesão, sendo, então, imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Sua finalidade precípua é garantir o pagamento da dívida quando há a devida cobertura, tal como neste caso (morte do segurado). E o beneficiário indicado recebe a indenização se, quitado o débito, restar saldo credor.

Nestes autos, o seguro foi contratado com o fim de liquidar o saldo remanescente do empréstimo contraído pelo segurado juntamente com a apelada, de R$ 105.500,00 (id. 31461471), se ocorresse algum dos eventos elencados na apólice (id. 31461495), inclusive morte.

O segurado faleceu em 09/10/2013 devido a choque hipovolêmico, hemorragia digestiva alta, úlcera gástrica sistêmica e trombose venosa, doenças que, sem prova em contrário, não podem ser consideradas como preexistentes.

A apelante se negou a pagar o prêmio sob a justificativa de doença preexistente, pois ele foi a óbito dois meses após a contratação em 09/10/2014, e por conseguinte omitiu intencionalmente seu estado de saúde.

Diz que, conforme os relatórios médicos, o primeiro diagnóstico foi em 2006, quando deu entrada no Hospital Santa Rosa com histórico de Infarto Agudo do Miocárdio, e o segundo, trombofilia, antes da contratação, motivo pelo qual argui a preexistência das doenças, que inclusive teriam vínculo direto com o óbito.

Contudo, a seguradora, no momento da avença, não contestou as informações prestadas na declaração de saúde, nem exigiu exame médico anterior capaz de atestar o quadro clínico real naquela oportunidade.

Ao assim agir, segundo a jurisprudência, invocou para si o compromisso de arcar por eventual inexatidão desses dados fornecidos, e não pode, posteriormente, arguir omissão, até mesmo porque, conforme se verifica pela cédula de crédito bancário (id. 31461471), está presente cláusula facultando exigência pela credora de um seguro causa mortis a fim de garantir a amortização ou a quitação do saldo devedor oriundo da cédula em apreço, com a constituição dela (credora, ora apelada) como única beneficiária e, logo no id. 31461472, está presente a proposta de adesão com a apelante, tendo como estipulante a apelada.

E de acordo com entendimento do STJ, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada
”, porque configura venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e retira do consumidor o direito de negociar um preço mais convidativo em outras seguradoras. A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO .” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Vale ainda consignar que era obrigação da apelante comprovar que o segurado já estava doente antes mesmo da contratação, o que não ocorreu. Dessa maneira, a mera alegação de doença preexistente é insuficiente para amparar o pedido e a configuração de venda casada caracteriza a abusividade na pactuação.

Ademais, a Súmula 609 do STJ enuncia que “
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”
. Dessa maneira, além de não ter comprovado satisfatoriamente a preexistência da doença, não evidenciou a má-fé do segurado, ônus que lhe cabia; e a boa-fé é sempre presumida.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 765 E 766, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO CONTRATANTE.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVONÃO PROVIDO. 1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada ausência de boa-fé da segurada demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2.
É assente na jurisprudência do STJ que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1149926/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTATURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. INADEQUAÇÃO RECURSAL.
SEGURO DE VIDA. PREEXISTÊNCIA DE MOLÉSTIA NÃO DECLARADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO SOLICITAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PELA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
RECURSO PARCIALMENTECONHECIDO E, NO PONTO, DESPROVIDO. 1. No tocante à alegação de omissão na decisão agravada, não merece ser conhecido o presente recurso, considerando-se o princípio da adequação recursal. Com efeito, para casos assim, prevê o atual Diploma Processual Civil a oposição de embargos de declaração, na forma do seu art. 1.022, I e II. 2
. Consoante o entendimento pacificado nesta Corte Superior, a seguradora não se desobriga do dever de indenizar, mesmo que o sinistro seja proveniente de doença preexistente ao tempo da celebração do contrato, quando não promove o exame médico prévio. Precedentes. 3. Se a seguradora, em contrato típico de adesão, aceita a proposta e celebra com o proponente contrato de seguro sem lhe exigir atestado de saúde ou submetê-lo a exames, a fim de verificar sua real condição física, deve suportar o risco do negócio, notadamente quando não fica comprovado que o segurado tenha agido de má-fé.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido. (AgInt no AREsp 767.967/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA MÁ-FÉ DO SEGURADO QUANDO DO PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO DE SAÚDE. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA
. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(Recurso Cível nº. 71006816789, 2ª Turma Recursal Cível, TJ/RS, Rel. Vivian Cristina Angonese Spengler, julgado em 23/10/2017, DJ de 25/10/2017, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL (...)
DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA - MORTE DO SEGURADO - NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA - AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ - COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA
: (...) -
Não obstante tenha o contratante-segurado o dever de prestar informações corretas no ato da contratação de seguro (relação de consumo por excelência), verifica-se que, na esteira da melhor jurisprudência, deve a seguradora exigir no mesmo ato laudo médico para afastar qualquer suspeita de doença preexistente no segurado, eis que, caso contrário, assume esta o risco de pactuar com quem está doente
. -
Cabe à seguradora verificar as condições de saúde do seu futuro segurado a fim de averiguar os riscos da contratação, não sendo admissível, quando da cobrança da indenização, suscitar a ocorrência de doença preexistente se não realizara os exames médicos necessários
.
(Apelação Cível nº. 1.0647.13.014155-7/002, 12ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Domingos Coelho, julgamento em 23/06/2017, publicado em 28/06/2017, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má - fé do segurado, posto que essa não se presume.

(N.U 0018027-37.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)

Posto isso, não comprovado o dolo ou a má-fé do segurado, a apelante não está desonerada de quitar o saldo devedor junto à apelada. Desse modo, a manutenção da sentença se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020